Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão, contradição e obscuridades na apreciação das matérias.
II. Questão em discussão
2. Aferir se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem classe especial de recurso para depuração dos julgados, eliminando vícios de contradição, obscuridade, omissões ou quaisquer manifestações que gerem dúvidas, podendo, inclusive, assumir efeito modificativo. Entretanto, não servem ao propósito de revisão de entendimento sobre temas que foram apreciados.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.